Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício elencado no art. 1.022 do cpc. Não constatado. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de parte do recurso para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao autor do apelo, parte ora embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se há omissão nos fundamentos utilizados para o não conhecimento de parte da apelação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento expresso no resultado do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.